Tribunal: TJDFT
Processo: 0736906-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736906-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE DANILO BEZERRA ARAGAO REPRESENTANTE LEGAL: AMANDA DOURADO ARAGAO DESPACHO Vistas a parte Agravante, em 5 (cinco) dias, sobre o documento juntado em contrarrazões pela parte Agravada no id. 41807250/41807252. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora